Tribunal: STF
Processo: ARE 1513897
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO – ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO – COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – VERBA DEVIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 2º; 18; 25; 37, caput e incisos IX e X; 39, §1º e §3º; 61, §1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c”; e 169, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A controvérsia recursal cinge-se à análise do preenchimento, por parte da autora, dos requisitos necessários para a concessão do adicional de local de trabalho.



    A respeito do benefício pleiteado, a Lei Estadual nº 11.717/1994 prescreve: (...)



    No caso dos autos, verifico que, ao contrário do que entendeu o MM. Juiz prolator da sentença recorrida, a autora comprovou o exercício de suas funções em estabelecimento prisional, uma vez que os relatórios anexados à petição inicial (ID’s 451099851, 451099852 e 451099853) demonstram que a requerente laborou na Escola Estadual Professor Paulo Freire, a qual se encontra localizada nas dependências do Presídio Professor Jacy de Assis.



    Dessa forma, demonstrado o exercício das funções em unidade prisional, faz jus a autora ao adicional de local de trabalho. 



    (...)



    Cumpre ressaltar, ainda, que o fato de autora ter sido admitida mediante contratos temporário não afasta o direito ora pleiteado, uma vez que o art. 1º da Lei 11.717/94 apenas exige o exercício das funções em estabelecimento prisional ou unidade socioeducativa, não restringindo a concessão do benefício aos servidores efetivos.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente